Tribunal: TJDFT
Processo: 0707912-83.2020.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707912-83.2020.8.07.0018 RECORRENTE: WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA, WAL MART BRASIL LTDA, WAL MART BRASIL LTDA, WAL MART BRASIL LTDA, WAL MART BRASIL LTDA, WAL MART BRASIL LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, à ID 52081665, admitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA., e OUTROS. O STJ, negou provimento ao recurso (ID. 61049803, (e-STJ, FLS. 755/826). O STF, por sua vez, em decisão proferida pelo Ministro Presidente (ID 61049803 – p. 95/96), determinou a devolução dos autos, considerando que o assunto versado no apelo extraordinário corresponde ao Tema 456, da sistemática da repercussão geral (RE 598.677 ). A ementa do referido paradigma é a seguinte: Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário. ICMS. Artigo 150, § 7o, da Constituição Federal. Alcance. Antecipação tributária sem substituição. Regulamentação por decreto do Poder Executivo. Impossibilidade. Princípio da legalidade. Reserva de lei complementar. Não sujeição. Higidez da disciplina por lei ordinária. 1. A exigência da reserva legal não se aplica à fixação, pela legislação tributária, de prazo para o recolhimento de tributo após a verificação da ocorrência de fato gerador, caminho tradicional para o adimplemento da obrigação surgida. Isso porque o tempo para o pagamento da exação não integra a regra matriz de incidência tributária. 2. Antes da ocorrência de fato gerador, não há que se falar em regulamentação de prazo de pagamento, uma vez que inexiste dever de pagar. 3. No regime de antecipação tributária sem substituição, o que se antecipa é o critério temporal da hipótese de incidência, sendo inconstitucionais a regulação da matéria por decreto do Poder Executivo e a delegação genérica contida em lei, já que o momento da ocorrência de fato gerador é um dos aspectos da regra matriz de incidência submetido a reserva legal. 4. Com a edição da Emenda Constitucional no 3/93, a possibilidade de antecipação tributária, com ou sem substituição, de imposto ou contribuição com base em fato gerador presumido deixa de ter caráter legal e é incorporada ao texto constitucional no art. 150, § 7o. 5. Relativamente à antecipação sem substituição, o texto constitucional exige somente que a antecipação do aspecto temporal se faça ex lege e que o momento eleito pelo legislador esteja de algum modo vinculado ao núcleo da exigência tributária. 6. Somente nas hipóteses de antecipação do fato gerador do ICMS com substituição se exige, por força do art. 155, § 2o, XII, b, da Constituição, previsão em lei complementar. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento (RE 855.178, Relator Min. DIAS TOFFOLI, DJe 5/5/2021). (g.n.). O acórdão vergastado, por seu turno, concluiu que (ID 38609324): Essa resenha normativa mostra que foi respeitada a reserva legal estabelecida no § 7o do artigo 150 da Constituição Federal e que o Decreto Distrital 18.955/1997 regulamentou a matéria em consonância com os marcos jurídicos definidos na Lei Distrital 1.254/1996, não se vislumbrando discrepância com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 598.677/RS (Tema 456): “A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal.” Note-se que a antecipação tributária sem substituição foi definida pela Distrital 1.254/1996, inclusive quanto ao momento da ocorrência do fato gerador, de maneira que o Decreto Distrital 18.955/1997 não avançou os limites próprios da sua qualificação normativa. Vale dizer, não se cuida de delegação genérica e ilimitada que poderia denotar a ilegalidade da tributação. Conclui-se, assim, pela higidez da cobrança antecipada do ICMS. Logo, tendo em vista a suposta divergência entre o acórdão vergastado e o decidido pela Corte Suprema, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extremo à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029